Tribunal: TJBA
Processo: 8007707-75.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007707-75.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IVANCARLA DOS SANTOS BRITO SOUSA

Advogado(s)
:
OSVALDO LOPES RIBEIRO NETO

APELADO: MARINEIDE ALVES DE MACEDO

Advogado(s)
:
YURI SILVA MEDRADO, VINICIUS MATOS MEDRADO DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PROCEDIMENTO DE PEELING QUÍMICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CLÍNICA DE ESTÉTICA. DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS POR LAUDO PERICIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por clínica de estética contra sentença que a condenou ao pagamento de indenizações por danos materiais, morais e estéticos, em razão de lesões decorrentes de procedimento de peeling químico facial realizado em consumidora. A decisão recorrida, fundamentada em laudo pericial, reconheceu a falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade entre a conduta da ré e os danos sofridos pela autora, consistentes em queimaduras, cicatriz atrófica e hiperpigmentação pós-inflamatória.

II. Questões em discussão

2. As questões controvertidas no presente recurso são: a) a existência de falha na prestação do serviço e a responsabilidade civil da clínica apelante; b) a configuração dos danos materiais, morais e estéticos e a possibilidade de sua cumulação; c) a adequação dos valores indenizatórios fixados na sentença.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da clínica de estética, como fornecedora de serviços, é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, prescindindo da demonstração de culpa.

4. O laudo pericial (ID 504836051) foi conclusivo ao estabelecer o nexo de causalidade direto entre o procedimento de peeling químico e as lesões apresentadas pela Apelada, consistentes em discromias, cicatriz atrófica e hiperpigmentações de caráter parcialmente permanente. O perito afastou a tese de normalidade das reações e apontou "indícios de imprudência técnica no manejo pós-procedimento e omissão parcial de assistência", o que configura o defeito no serviço.

5. A alegação de culpa exclusiva ou concorrente da consumidora não foi comprovada pela Apelante, sendo seu o ônus probatório, conforme o artigo 14, § 3º, do CDC. A perícia técnica, embora tenha mencionado a possibilidade de agravamento por fatores externos, não afastou a responsabilidade primária da clínica pelo dano inicial.

6. São devidos os danos materiais, correspondentes aos R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais) gastos pela Apelada com tratamento dermatológico reparador, conforme nota fiscal (ID 90665065) e a confirmação pericial da necessidade do tratamento para conter a progressão do dano.

7. O dano estético está configurado pela alteração morfológica permanente na face da Apelada, com "cicatriz atrófica e discromias de difícil reversão completa, configurando sequelas parciais permanentes", conforme atestado no laudo pericial (ID 90666310).

8. O dano moral decorre da violação à integridade psíquica e à dignidade da Apelada, que buscou um procedimento para embelezamento e sofreu lesões que lhe causaram sofrimento, angústia e constrangimento, sentimentos que extrapolam o mero dissabor.

9. É lícita a cumulação das indenizações por danos morais e estéticos, ainda que decorrentes do mesmo fato, quando suas causas são distintas e identificáveis em separado, conforme o entendimento consolidado na Súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça. No caso, o dano estético se refere à deformidade física permanente, enquanto o dano moral está ligado ao abalo psicológico sofrido.

10. Os valores fixados na sentença – R$ 6.200,00 por danos materiais, R$ 10.000,00 por danos estéticos e R$ 8.000,00 por danos morais – mostram-se razoáveis e proporcionais à extensão dos danos, à capacidade econômica das partes e ao duplo caráter (compensatório e pedagógico) da medida, não merecendo reforma.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de apelação conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento: "1. A clínica de estética responde objetivamente, nos termos do art. 14 do CDC, pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação de serviço, como a ocorrência de lesões permanentes após procedimento de peeling químico, quando comprovado o dano e o nexo causal por perícia técnica. 2. É lícita a cumulação de indenizações por danos morais e estéticos (Súmula 387/STJ) quando, originados do mesmo evento, a ofensa à integridade física (dano estético) e o sofrimento psíquico (dano moral) são autonomamente identificáveis."

Dispositivos relevantes citados: Artigos 186 e 927 do Código Civil. Artigos 6º, I, e 14 do Código de Defesa do Consumidor. Súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8007707-75.2024.8.05.0146, em que figura como Apelante IVANCARLA DOS SANTOS BRITO SOUSA (KARLLA BRITTO CLINIC & HAIR) e como Apelada MARINEIDE ALVES DE MACEDO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF06